Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007788-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CEILA FATIMA BRANDAO MARTIN - CPF: 346.355.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007788-36.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0000299-95.2000.8.11.0033 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94743950 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 95926452 o Egrégio Tribunal de Justiça não proveu a pretensão recursal, tendo incorrido em clara omissão acerca dos pontos vindicados como fundantes do pedido de reforma, impondo, destarte, o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, ainda que para fins de mero pré-questionamento;

Aduz que sucessão e substituição processual são institutos processuais civis bastante distintos, sendo ululante que o terceiro em questão não ostenta sequer resquícios de fundamentação legal para pretender, como pretende, substituir o verdadeiro exequente;

Sustenta ocorrência de violação ao Art. 132 da Lei das S.A., aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654 todos do Código Civil, assim como a transgressão do artigo 130, §9º da Lei de Registros Públicos – LRP, a respeito dos quais faz-se necessária expressa manifestação, tendo ocorrido, portanto, inequívoca omissão deste sodalício.;

Afirma que há expressa disposição do direito processual civil que qualifica como tal (omissa) a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, de modo a tornar imperioso o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, o que desde já requer-se.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido a pagar ao requerente o quantum que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença, tendo como base o valor inicialmente devido pela empresa requerida, mantidas as taxas de juros compensatórios e moratórios e índice de correção monetária, excluindo-se do cálculo durante o período em que perdurou o contrato a incidência do anatocismo.

Ante a sucumbência mínima, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com arrimo no art. 20, § 3º, do CPC/73.

Requerido o cumprimento de sentença, o executado foi intimado para pagar o débito de R$ 78.426,88, atualizado até 30/06/2011, contudo, não efetuou o pagamento, incorrendo em multa de 10%, sendo determinado pelo Juízo a penhora e avaliação sobre tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

O Banco exequente compareceu aos autos apresentando Escritura Pública de Cessão de Crédito (ID 39740512 - Pág. 58/70), firmada entre BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade de cedente, e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, na qualidade de cessionário, em que o cedente cede e transfere ao cessionário a totalidade dos direitos creditórios que detém sob as operações exequendas de responsabilidade do executado, sem anuência do devedor (ID 39740512 - Pág. 45/47).

Requereu a substituição/sucessão processual e alteração do Exequente BANCO DO BRASIL S/A para que passe a constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Ao analisar o petitório, a Magistrada de piso deferiu o pedido de substituição processual, concluindo pela desnecessidade de anuência do devedor para que o cessionário possa figurar no polo ativo da execução, porquanto a transferência de direitos, nesse caso, não interfere na existência do débito.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Executada, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de afastar o deferimento da sucessão.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos de ID 39740512 - pág. 45/97.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º:

“Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características:

I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;”

Portanto, estando representado por sua administradora, tem capacidade processual para postular em juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DESTE. POSSIBILIDADE DE SUA ATUAÇÃO EM JUÍZO DESDE QUE ESTEJA REPRESENTADO POR GESTOR. REQUISITO NO CASO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO INCISO XI DO ART. 75 DO CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20263595520208260000 SP 2026359-55.2020.8.26.0000, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 26/05/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

Em outro aspecto, em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.

Confira-se a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 778 DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Em ação de execução, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor para a substituição processual. 2. O art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3. Havendo regra específica ao processo de execução, não cabe a aplicação subsidiária dos dispositivos que disciplinam o processo de conhecimento. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Recurso provido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0700901-57.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manear execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021